Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Falsa identidade. Provas. Materialidade. Desclassificação. Insignificância. Regime prisional. Penas de reclusão e detenção. Recurso do primeiro apelante não provido. Provido, em parte, o do segundo apelante.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o primeiro réu pelo crime de tráfico de drogas e o segundo, pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade (art. 33 da L. 11.343/06 e art. 307 do CP).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova da materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) se possível desclassificar o crime de tráfico para o de porte para uso pessoal; (iii) se a conduta de falsa identidade é atípica por insignificância; (iv) regime prisional.
III. Razões de decidir
3. Provada a materialidade do crime de tráfico por laudos periciais preliminar e definitivo, além de depoimentos de policiais, fotografias, filmagens e apreensão de drogas fracionadas, dinheiro e apetrechos típicos de traficância, não é hipótese de absolvição ou desclassificação para crime de posse de drogas para uso pessoal.
5. A conduta de fornecer falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em alegada autodefesa (súmula 522 do STJ), não se aplicando o princípio da insignificância.
6. Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, deve-se estabelecer o regime prisional adequado para cada uma delas, além de ser examinado separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
7. Apelação do primeiro réu não provida. Provida, em parte, a do segundo réu.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 77, 307; L. 11.343/06, arts. 28, § 2o, 33; Súmula 522 do STJ; Súmula 269 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 117638; STF, HC 187269; STJ, AgRg-AREsp 1.963.955; STJ, AgRg-RHC 155.201; TJDFT, Acórdão 1242195, 00032866320188070008.